Tribunal: TJPA
Processo: 0815147-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815147-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815147-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB PA9881-A

AGRAVADO:
EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Márcio Rodrigues Almeida contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, que, no cumprimento provisório de sentença movido em face de Edilson Oliveira Pereira, indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de caução idônea. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o bloqueio tem natureza acautelatória e pode ser deferido independentemente de caução, conforme o art. 520 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prestação de caução idônea é exigível como condição para o deferimento de bloqueio de valores via SISBAJUD no cumprimento provisório de sentença, quando o recurso interposto contra o título judicial não possui efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 520, IV, do CPC limita a exigência de caução aos atos que importem levantamento de valores ou transferência patrimonial, não abrangendo medidas meramente constritivas.

O bloqueio de valores via SISBAJUD possui natureza acautelatória, sem transferência de titularidade ou disponibilidade patrimonial, razão pela qual não exige caução prévia.

Exigir caução para o bloqueio equivaleria a conferir efeito suspensivo indevido ao recurso especial pendente, em afronta ao art. 995, parágrafo único, do CPC.

O periculum in mora se configura pela possibilidade de dilapidação patrimonial do devedor, ao passo que o bloqueio não causa prejuízo efetivo ao executado, pois não autoriza o levantamento das quantias.

A decisão que indefere o bloqueio compromete a efetividade da tutela executiva e viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

No cumprimento provisório de sentença, o bloqueio de valores via SISBAJUD tem natureza acautelatória e dispensa caução prévia, por não importar em levantamento ou transferência patrimonial.

A exigência de caução para a prática de atos constritivos implica, na prática, concessão indevida de efeito suspensivo ao recurso desprovido dessa prerrogativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 520, IV, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA
, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará (id. 147561546 dos autos originários) que, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (processo n° 0800296-44.2024.8.14.0046) proposta pelo agravante em face de
EDILSON OLIVEIRA PEREIRA
, indeferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, em razão da ausência de prestação de caução idônea pelo exequente.

Em suas razões recursais de id. 28618355, o Agravante argumenta, em suma, que a decisão impugnada viola diretamente o art. 520 do Código de Processo Civil, o qual autoriza o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, sempre que o recurso pendente não possuir efeito suspensivo, como é o caso do Recurso Especial interposto.

Aduz que o bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida meramente acautelatória, não ensejando transferência patrimonial ou expropriação, razão pela qual não se exige caução prévia para sua realização. Ressalta que a exigência imposta pelo juízo a quo, ao suspender o cumprimento provisório, representa concessão indevida de efeito suspensivo ao Recurso Especial, contrariando o sistema processual vigente.

Defende que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de prosseguimento da execução provisória, com realização de atos constritivos, mesmo sem caução, mormente quando não há demonstração de prejuízo ao devedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; e o deferimento do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, independentemente da prestação de caução.

Tutela recursal concedida ao ID n° 28982061.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 29652858). Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir se é exigível a prestação de caução idônea como condição para o deferimento de bloqueio de valores via SISBAJUD no âmbito de cumprimento provisório de sentença fundada em título judicial impugnado por recurso destituído de efeito suspensivo.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros requerido pelo agravante, sob o fundamento de que a medida somente poderia ser deferida mediante prévia prestação de caução idônea.

O agravante, por sua vez, sustenta que tal entendimento contraria o art. 520 do CPC, porquanto a caução é exigida apenas para o levantamento de valores e atos de disposição patrimonial, não sendo necessária para atos meramente constritivos, como o bloqueio via SISBAJUD. Argumenta, ainda, que a decisão de origem implicou, na prática, a concessão de efeito suspensivo indevido ao recurso especial pendente, frustrando a efetividade do título judicial provisoriamente exequível.

Como cediço, o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, é cabível quando o recurso interposto contra a decisão condenatória não possui efeito suspensivo. Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV –
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

A leitura atenta do dispositivo revela que a exigência de caução se limita aos atos que impliquem efetiva transferência patrimonial ou levantamento de valores, não abrangendo as medidas constritivas de natureza meramente acautelatória. O bloqueio de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, insere-se exatamente nessa segunda categoria.

Com efeito, o bloqueio de valores não traduz ato expropriatório, eis que não transfere titularidade nem autoriza o levantamento em favor do exequente, servindo tão somente para assegurar a utilidade do processo e a efetividade do provimento jurisdicional, em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva (art. 4º do CPC).

Dessa forma, exigir caução para o simples bloqueio de valores contraria o próprio regime do cumprimento provisório, bem como a lógica do sistema processual contemporâneo, que prestigia a efetividade e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Assim, o periculum in mora se evidencia na medida em que a ausência de constrição patrimonial pode permitir a dilapidação ou ocultação de bens do executado, inviabilizando o resultado útil da execução e frustrando a tutela jurisdicional obtida.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo concreto ao agravado, já que o bloqueio apenas torna indisponíveis os valores, sem autorizar seu levantamento pelo exequente. Caso o título seja reformado, basta o simples desbloqueio das quantias, sem dano efetivo ao patrimônio do executado.

Cumpre assinalar que negar o bloqueio sob o fundamento de ausência de caução equivale, na prática, a conferir efeito suspensivo a recurso que não o possui, em manifesta violação ao art. 995, parágrafo único, do CPC.

Portanto, à luz do exposto, restando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, entendo que assiste razão ao agravante. O bloqueio de valores via SISBAJUD, no cumprimento provisório de sentença, não depende de caução prévia, por se tratar de ato meramente constritivo e acautelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando-se ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará que autorize o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, inclusive com o bloqueio de valores via SISBAJUD, independentemente da prestação de caução idônea.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025